Tribunal: TJBA
Processo: 8007083-08.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8007083-08.2026.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Mairi Processo de 1º Grau: 8000060-22.2026.8.05.0158 Paciente: Kailane Silva da Cruz Impetrante: Ludmilla Santos Rios (OAB/BA N. 33.810) Impetrado: Juízo de Direito da Vara Crime da Comarca de Mairi/Ba Procuradora de Justiça: Tânia Regina Oliveira Campos Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. CONTAGEM GLOBAL DOS PRAZOS. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE FLAGRANTEADOS E NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS PERICIAIS. PRAZO JURISPRUDENCIALMENTE ACEITO COMO RAZOÁVEL. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS E ARMAMENTO DE USO RESTRITO. INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DELITIVA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. UTILIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA COMO PONTO DE ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE ILÍCITOS NA PRESENÇA DOS MENORES. RISCO AOS DESCENDENTES. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor da paciente Kailane Silva da Cruz, presa em flagrante em 18/12/2025, no contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 16 da Lei nº 10.826/2003. Consta dos autos a apreensão de aproximadamente 1.114g de maconha, 80g de cocaína, pistola calibre 9mm de uso restrito, rádios comunicadores e numerário fracionado, no interior da residência da paciente, apontada como local de armazenamento e comercialização de entorpecentes. O juízo de origem homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. A impetração sustenta: (i) excesso de prazo para conclusão do inquérito policial; (ii) ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo; (iii) direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar, por ser a paciente genitora de dois filhos menores de 12 anos. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) se a duração da prisão cautelar, à luz da não conclusão do inquérito policial, configura excesso de prazo apto a ensejar relaxamento da prisão; (ii) se o decreto preventivo atende às exigências constitucionais e legais de fundamentação concreta; (iii) se a condição de genitora de menores impõe a substituição da prisão preventiva por domiciliar. III. Razões de decidir 3. A aferição de excesso de prazo deve observar critério global e o princípio da razoabilidade, não se limitando à soma aritmética dos prazos legais. Considerada a prisão por aproximadamente 60 dias, a pluralidade de investigados e a multiplicidade de delitos, não se evidencia constrangimento ilegal, sobretudo diante da complexidade da investigação. 4. O decreto preventivo encontra-se amparado em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a significativa quantidade e diversidade de drogas apreendidas, a presença de arma de fogo de uso restrito e indícios de estruturação da atividade ilícita, circunstâncias que evidenciam periculosidade concreta e risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. A decisão impugnada expôs motivação idônea, com indicação de dados fáticos individualizados, atendendo ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 315 do Código de Processo Penal, não se limitando a fórmulas abstratas. 6. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, exige demonstração de imprescindibilidade da genitora aos cuidados dos filhos menores, o que não restou comprovado. Ademais, a prática delitiva em ambiente domiciliar, com apreensão de entorpecentes e arma de fogo no local, constitui circunstância excepcional apta a afastar a medida, à luz da proteção integral da criança e do entendimento consolidado no HC coletivo nº 143.641 do Supremo Tribunal Federal. 7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de resguardar a ordem pública. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A verificação de excesso de prazo na prisão cautelar demanda análise global do procedimento e observância do princípio da razoabilidade, não decorrendo automaticamente do decurso do prazo legal para conclusão do inquérito. 2. A apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, associada à posse de arma de fogo de uso restrito, constitui fundamento concreto idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. A concessão de prisão domiciliar à genitora de menor exige demonstração de imprescindibilidade aos cuidados da criança, podendo ser afastada em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII, e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 315, 318, 318-A e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 51; Lei nº 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 224.693/SC; STJ, AgRg no HC nº 570.527/SP; TJMG. Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.273493-9/000; TJMG. Habeas Corpus Criminal 1.0000.26.009044-4/000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8007083-08.2026.8.05.0000, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator. Salvador, [data conforme registro do sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)